Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0730160-20.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO BANDEIRA DE AZAMBUJA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foi verificada divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais sobre o tema versado neste recurso inominado, que diz respeito à aplicação da norma do art. 328, §5o, do CTB, a qual majorou o lapso temporal para cobrança das despesas com estadia do veículo para 06 (seis) meses. Em decisão lançada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 2019.00.2.003088-5, a Presidente da TUJ, desembargadora Simone Lucindo, determinou o sobrestamento de todos os processos e recursos nos quais conste a matéria alvo da divergência. Assim, aguarde-se a deliberação da TUJ a respeito do tema. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito